Tribunal: STF
Processo: HC 260369
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende que seja reconhecida a competência da Justiça brasileira para processar e julgar nacional por crime cometido no exterior.



    2. O requerente afirma que é acusado por crime de homicídio supostamente praticado no Paraguai, “onde foi preso e processado”. Alega que, “após a prisão, foi solto e regressou ao Brasil, onde atualmente reside de forma regular, não sendo considerado foragido em nosso território”. Argumenta que “o homicídio é um fato punível tanto no Paraguai quanto no Brasil; há previsão legal de extradição para crimes dessa natureza; não houve ainda sentença no Paraguai; e não se verificou a extinção da punibilidade”. 



    3. Pede seja declarada a “competência da Justiça Federal Brasileira” para processá-lo e julgá-lo, com base no art. 7º, II, b, do Código Penal e no art. 5º, LI, da Constituição Federal. Cumulativamente, pleiteia “a solicitação de cooperação internacional ao Paraguai para envio dos autos devidamente traduzidos, possibilitando a continuidade do processo no Brasil”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.  



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 20 de agosto20 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente